Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800511-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERICK MATEUS PANTOJA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SEGREGAÇÃO REVOGADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, sob a alegação de falta de fundamentação idônea, desnecessidade da medida extrema e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, (iii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do coacto justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prejudicada a análise da legalidade da prisão preventiva, pois
a

situação apresentada à época da impetração restou modificada, na medida em que a segregação cautelar foi revogada na origem, não mais sobrevindo o cerceamento do direito de ir e vir do paciente. Constatada a ausência do interesse de agir no processamento da ação autônoma de impugnação, resta inviabilizada a análise de mérito do presente pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO.

4. Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de ERICK MATEUS PANTOJA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES (ID – 24311313).

Em síntese, aduz que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800036-41.2025.8.14.0010 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional, da desnecessidade da medida extrema e do fato de possuir condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID - 24337605), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 24367175) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 24580072), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

A presente ação mandamental é incognoscível, senão vejamos:

Consoante as informações obtidas através de consulta
aos autos do processo originário junto ao sistema PJe, constata-se que a

situação apresentada à época da impetração restou modificada, na medida em que, no
dia 07/04/2025
, às 09h52m, foi
revogada a prisão preventiva do coacto
.

Portanto,
não mais sobrevindo o cerceamento do direito de ir e vir
do paciente, constata-se a
ausência do interesse de agir
no processamento da ação autônoma de impugnação, mostrando-se, por óbvio,
inviabilizada a análise de mérito do presente pela perda superveniente de seu objeto
.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Pretendida a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medida cautelar consistente em monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP) –
Conforme se extrai dos autos de origem, no último dia 11 de janeiro, o Juízo de primeira instância revogou a prisão preventiva do paciente
, já tendo sido cumprido, inclusive, o respectivo alvará de soltura –
Pretensão prejudicada pela perda superveniente do interesse de agir – Impetração não conhecida "in limine"
.
(TJ/SP, 2002316-15.2024.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 18/01/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1. A prolação de sentença penal condenatória com a concessão do direito de recorrer em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de primeiro grau tem como consectário lógico
a revogação da custódia cautelar do paciente,
o que
esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto
.

2. Habeas Corpus prejudicado e
ordem não conhecida
.”
(TJ/PA, HC 0805401-14.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 05/07/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
deste
habeas corpus
, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Belém, 08/04/2025